Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015426-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): TEREZINHA DA ROSA ARAUJO
AGRAVADA(S): BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DA ROSA ARAUJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, que nos autos da “Ação Declaratória Nulidade de Contrato Bancário c.c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danosa Morais com Pedido de Tutela de Urgência” n. 1002600-06.2021.8.11.0051 ajuizada em face do BANCO BMG S/A, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício do autor, ora agravante e postergou para o saneador a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios.
A agravante aduz em suas razões recursais que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em razão do contrato 12564179, os quais vêm ocorrendo, ininterruptamente desde 03/02/2017 no valor mensal de R$ 53,90 totalizando até a presente data R$ 2.856,70.
Discorre que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado e protelou para o saneador a decisão da inversão do ônus probatório merece ser reformada “sob pena de sofrer ainda mais prejuízos, visto que mensalmente está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como, seja determinado A INVERSÃO DO ONUS DA PROVA, para o agravado uma vez que possui todas/melhores condições para demonstrá-las”. (sic)
Afirma que “considerando o preenchimento dos requisitos legais, tem-se por necessária a concessão do pedido liminar, uma vez trazidos aos autos documentos que comprovam que a Reserva de Margem Consignável – RMC vem sendo descontado dos proventos alimentares do agravante, requer-se a suspensão dos descontos até o deslinde do feito, bem como a inversão do ônus da prova.” (sic).
Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, o recorrente requer que seja determinada a suspensão dos descontos de RMC realizados no seu benefício previdenciário, bem como para determinar a inversão do ônus da prova e, no mérito, requereu a confirmação do pleito liminar para reformar a sentença de origem e determinar o prosseguimento do feito.
Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id. 99513953.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende reformar “in limine” os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada em primeiro grau, para determinar que a instituição agravada suspenda os descontos referentes a RMC bem como, que determine a inversão do ônus da prova.
O pleito foi indeferido pelo juízo a quo, pelos seguintes fundamentos, in litteris:
“Vistos etc.
Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.
No caso dos autos, certamente em razão do curto trâmite do feito, a alegação da Requerente, no sentido de que jamais teria celebrado contrato com o Requerido, cujas obrigações houvessem de ser descontadas de seu benefício previdenciário, não encontra reforço algum nos autos. Nada há a revelar, nem de forma indiciária, que o contrato denunciado não tenha mesmo sido firmado pela Requerente.
Para além disso, nota-se impertinente a antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de mais de quatro dois anos desde o primeiro abatimento questionado.
Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a presente decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das Partes sirvam para demonstrar a inexistência de suporte contratual afirmada na inicial.
Decido.
Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente.
Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da prova.
POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6o, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC)”.
Pois bem. O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito recursal.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não se vislumbra da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, até porque a autora, ora recorrente, não apresentou comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa) visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.
Reforça tal afirmativa, a inexistência de urgência ao caso concreto pelo fato de o próprio agravante alegar nas razões do recurso, que os descontos relativos ao contrato supostamente não efetivado vem ocorrendo desde 03/02/2017, de modo que não se está aqui a dizer que a recorrente foi omissa em não reclamar eventuais direitos no decorrer de mais de quatro anos, mas que, como perdurou o desconto por todo esse período sem que ficasse aparente o “dano grave”, não é agora, no decorrer do trâmite deste célere recurso que isso ocorreria.
De mais a mais, nada convence acerca do “risco de afetar o resultado útil do processo” se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, observando-se o direito ao contraditório por meio das contrarrazões e eventuais documentos outros apresentados pela parte recorrida.
Ainda, com relação ao pleito de inversão do ônus da prova, analisando os autos, notadamente nesta fase de cognição sumária, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque a inversão do ônus probandi trata-se de questão a ser sopesada por ocasião do saneamento do processo, quando inexitosa a audiência de conciliação, e após fixados os pontos controvertidos, o magistrado a quo decidirá as questões processuais pendentes, dentre as quais, o cabimento ou não da inversão do ônus da prova (art. 357, III , do CPC), sob pena de não se permitir ao demandado que se desincumba desse ônus que lhe foi judicialmente imposto, com prejuízo, inclusive, para o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia Câmara de Direito Privado. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.” (N.U 1015628-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)
Logo, com base nessas considerações, ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora